Tribunal: TJMT
Processo: 1089715-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089715-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SONIA GONCALVES DOS SANTOS CARMO - CPF: 667.944.041-68 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1089715-16.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
SONIA GONCALVES DOS SANTOS CARMO
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que reconheceu o desvirtuamento de vínculo temporário firmado com servidora contratada como professora entre os anos de 1998 e 2024, condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária da agravada, sucessivamente prorrogada por mais de duas décadas, caracterizou desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando o direito à percepção de valores referentes ao FGTS, à luz da jurisprudência firmada no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de trabalho firmado com base na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 possui limite legal de 24 meses, incluída a prorrogação, sendo ultrapassado no caso concreto, em que o vínculo durou aproximadamente 4 anos em continuidade e com histórico de contratação sucessiva desde 1998, caracterizando desvirtuamento do regime excepcional.

A contratação precária por prazo determinado fora dos limites legais configura nulidade parcial, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, o que não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos em favor do contratado.

O STF, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou tese no sentido de que contratações temporárias irregulares não geram vínculo efetivo, mas asseguram o direito ao recebimento dos salários devidos e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT confirma o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor direitos trabalhistas mínimos, como férias, 13º salário e FGTS.

A tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677) reconhece que é possível a extensão de determinados direitos sociais aos contratados temporários em caso de prorrogações reiteradas e indevidas, o que se verifica no caso em apreço.

Os argumentos apresentados no agravo interno apenas reproduzem fundamentos já enfrentados e afastados pela decisão monocrática, não havendo fato novo ou fundamento jurídico relevante a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato temporário de servidor público que ultrapassa o prazo legal fixado em lei estadual e é sucessivamente renovado configura desvirtuamento do regime excepcional, com consequente nulidade parcial do vínculo.

A nulidade do contrato temporário por desvio de finalidade não impede o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, nos termos da jurisprudência do STF.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 é cabível quando evidenciada a prestação contínua e reiterada de serviço sob contrato temporário irregular com a Administração Pública.

O agravo interno que apenas reitera fundamentos já afastados na decisão agravada deve ser desprovido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG (Tema 916), rel. Min. Luiz Fux, j. 10.06.2020; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.08.2020; TJMT, RI nº 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, RI nº 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a sentença
a quo
.

O agravante requer a
reforma da decisão monocrática a
fim de que o recurso seja provido e a sentença seja reformada no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Pois bem. Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada, a documentação anexada aos autos comprova que a servidora laborou para o Estado de Mato Grosso de forma contínua e praticamente ininterrupta, na função de professora, durante o período de
1998 a 2024
.

O cerne da questão reside na legislação aplicável para aferir a legalidade do prazo do contrato.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 4 anos, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025